Tribunal: TJES
Processo: 0016592-93.2016.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016592-93.2016.8.08.0347
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO INVESTCRED UNIBANCO S A
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA PROCON – RECURSO DO BANCO OBJETIVANDO A REDUÇÃO DO VALOR – ISENÇÃO CUSTAS MUNICÍPIO – ARTIGO 39 LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS – TEMA 202 – REDISCUSSÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO BANCO APELANTE – APLICAÇÃO DA SELIC APÓS EC 113/2021 - RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E IMPROVIDO E RECURSO DO BANCO APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Rejeito a alegação do Município Embargante no tocante a ausência de manifestação quanto a principal fundamento utilizado pelo juízo a quo para julgar improcedentes os embargos à execução fiscal em comento, isto é, que o processo administrativo juntado veio incompleto, faltando, exatamente as folhas 16 a 29 e 71, onde haveria a prova da incapacidade da pessoa que efetuou a compra, haja vista que conforme asseverado logo no início do voto, o Apelo do Requerido não objetivava questionar a regularidade do processo administrativo que lhe aplicou a multa mas apenas reduzir a multa aplicada a luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que mostra-se completamente viável se analisar com base nos documentos colacionados aos autos.

2. A questão submetida a julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 202) em questão foi “(...) referente à obrigatoriedade ou não de a Fazenda Pública, em sede de execução fiscal, proceder ao adiantamento dos valores relativos à expedição de ofício ao Cartório competente, para fornecimento de cópias dos atos constitutivos da executada.” sendo firmada a seguinte tese: “O cartório extrajudicial deve expedir certidão sobre os atos constitutivos da empresa devedora executada requerida pela Fazenda Pública, cabendo-lhe, se vencida, reembolsar o valor das custas ao final.” Assim, verifico a questão dos autos, relativa a isenção de custas finais do processo, relacionadas à sucumbência da parte, não se amolda à tese acima referenciada.

3. Convém consignar que a isenção de custas prevista no art. 39 da Lei de execuções Fiscais alcança apenas os valores referentes à antecipação de custas iniciais para ingresso da demanda, não se aplicando as hipóteses em que o Município exequente é condenado ao pagamento das custas, pois não goza de tal isenção.

4. Analisando as razões apresentadas pelo Banco Embargante, vislumbro a omissão apontada, haja vista que, quanto aos índices de atualização aplicáveis, deve incidir, após 12/2021, apenas a SELIC conforme artigo 3º da EC nº 113/2021, a qual engloba juros e correção.

5. Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO e pelo BANCO INVESTCRED conhecidos e parcialmente providos.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível, unanimidade, conhecer dos recursos de embargos de declaração e dar-lhes parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES, 20 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam-se de Recursos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA e BANCO INVESTCRED UNIBANCO SA
contra o v. acórdão de id 4357678 que, por unanimidade de votos, DEU provimento ao recurso de apelação cível interposto por BANCO INVESTCRED UNIBANCO SA.

Em suas razões, sustenta o BANCO INVESTCRED UNIBANCO SA (id 4511103) que a decisão colegiada é omissa quanto aos parâmetros de atualização da multa: índices de juros e correção monetária sobre o valor da multa e atualização de acordo com a taxa selic – inteligência do art. 3º da EC 113/2021, e termo inicial da correção monetária a partir do julgamento do recurso que reduziu o valor da multa. Por fim, pugna pelo acolhimento das razões apresentadas para sanar a omissão apontada, com atribuição de efeitos infringentes, ou, ao menos, para fins de prequestionamento da matéria, viabilizando posterior acesso às instâncias extraordinárias.

Em suas razões, o MUNICÍPIO DE VITÓRIA (id 4529076), afirma que decisão colegiada padece do vício de omissão, quanto ao principal fundamento utilizado pela r. sentença exarada pelo h. juízo a quo para julgar improcedentes os embargos à execução fiscal em comento, isto é, que o processo administrativo juntado veio incompleto, faltando, exatamente as folhas 16 a 29 e 71, onde haveria a prova da incapacidade da pessoa que efetuou a compra”, e, mesmo após intimada, a empresa autora não requereu a produção da prova constitutiva de seu direito.

Afirma ainda o município embargante que a decisão é obscura quanto à condenação do ente político municipal ao pagamento de metade das custas processuais, quando considerada a expressa prescrição fixada no art. 39 da lei de execuções fiscais (Lei n.º 6.830/80) e o precedente fixado pelo C. STJ sobre o tema no RESP de n.º 1.107.543/ SP (TEMA 202).

Contrarrazões sediadas nos ID ́s 4685869 e 4933760 pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, 18 de maio de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Conforme relatado, em suas razões, o MUNICÍPIO DE VITÓRIA (id 4529076), afirma que a decisão colegiada padece do vício de
omissão
, quanto ao principal fundamento utilizado pela r. sentença exarada pelo h. juízo a quo para julgar improcedentes os embargos à execução fiscal em comento, isto é, que o processo administrativo juntado veio incompleto, faltando, exatamente as folhas 16 a 29 e 71, onde haveria a prova da incapacidade da pessoa que efetuou a compra, e, mesmo após intimada, a empresa autora não requereu a produção da prova constitutiva de seu direito. Afirma ainda o município embargante que a decisão é
obscura
quanto à condenação do ente político municipal ao pagamento de metade das custas processuais, quando considerada a expressa prescrição fixada no art. 39 da lei de execuções fiscais (Lei n.º 6.830/80) e o precedente fixado pelo C. STJ sobre o tema no RESP de n.º 1.107.543/ SP (TEMA 202).

Pois bem. Destaco que o Estatuto Processual Civil preleciona em seu Art. 1022, que:
"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material”.

Sendo assim, é cediço que os Embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a omissão ensejadora do cabimento dos embargos
“são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.
” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Relembro ainda que de acordo com precedente do C. STJ
“Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes. (STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Mi
nistro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, data do julgamento: 17-05-2018, data da publicação/fonte: DJe 24-05-2018).

Pois bem. Rejeito desde logo a alegação do Município Embargante no tocante a ausência de manifestação quanto a principal fundamento utilizado pelo juízo a quo para julgar improcedentes os embargos à execução fiscal em comento, isto é, que o processo administrativo juntado veio incompleto, faltando, exatamente as folhas 16 a 29 e 71, onde haveria a prova da incapacidade da pessoa que efetuou a compra, haja vista que conforme asseverado logo no início do voto, o Apelo do Requerido não objetivava questionar a regularidade do processo administrativo que lhe aplicou a multa mas apenas reduzir a multa aplicada a luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que mostra-se completamente viável se analisar com base nos documentos colacionados aos autos.

Seguindo, em relação à obscuridade apontada pelo Ente Municipal Embargante, observo que, de fato, não foi analisada a questão da isenção das custas à luz do Tema 202, de modo que acolho a alegação apontada e passo a integrar a decisão colegiada nos seguintes termos:

Já adianto que melhor sorte não possui o Embargante.

Entendo assim por constatar que a questão submetida a julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos em questão foi
“(...) referente à obrigatoriedade ou não de a Fazenda Pública, em sede de execução fiscal, proceder ao adiantamento dos valores relativos à expedição de ofício ao Cartório competente, para fornecimento de cópias dos atos constitutivos da executada.” sendo firmada a seguinte tese: “O cartório extrajudicial deve expedir certidão sobre os atos constitutivos da empresa devedora executada requerida pela Fazenda Pública, cabendo-lhe, se vencida, reembolsar o valor das custas ao final.”

Assim, verifico a questão dos autos, relativa a isenção de custas finais do processo, relacionadas à sucumbência da parte, não se amolda à tese acima referenciada.

Fixado isso, convém consignar que a isenção de custas prevista no art. 39 da Lei de execuções Fiscais alcança apenas os valores referentes à antecipação de custas iniciais para ingresso da demanda, não se aplicando as hipóteses em que o Município exequente é condenado ao pagamento das custas, pois não goza de tal isenção.

Registre-se que o Regimento de Custas do Estado do Espírito Santo (Lei Estadual nº 9974/2013), não prevê isenção em favor dos Municípios acerca do pagamento de custas.

Ademais disso, o art. 151, inciso III da CF/ 88, expressamente veda a União conceder isenções de tributos da competência dos Estados.

Assim, a vista de tais fundamentos, deve ser mantida a condenação do Ente Municipal Embargante em custas.

Por fim, importante ressaltar que mesmo nos embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, devem ser observados os limites traçados pelo artigo 1.022 do CPC.

Exatamente nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
[...] 3. Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento de matéria constitucional para interposição de recurso extraordinário não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no julgado embargado, pena, ainda, de configurar usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Supremo Tribunal Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp nº 1312781/RS, Relª. Minª. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 17.12.2013 - grifei).

À luz do exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS opostos pelo Município de Vitória e lhes DOU PROVIMENTO PARCIAL apenas para sanar a obscuridade apontada, sem atribuição de efeitos infringentes.

É como voto.

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO BANCO INVESTCRED UNIBANCO SA

Conforme apresentado, em suas razões, sustenta o BANCO INVESTCRED UNIBANCO SA (id 4511103) que a decisão colegiada é omissa quanto aos parâmetros de atualização da multa: índices de juros e correção monetária sobre o valor da multa e atualização de acordo com a taxa SELIC – inteligência do art. 3º da EC 113/2021, e termo inicial da correção monetária a partir do julgamento do recurso que reduziu o valor da multa. Por fim, pugna pelo acolhimento das razões apresentadas para sanar a omissão apontada, com atribuição de efeitos infringentes, ou, ao menos, para fins de prequestionamento da matéria, viabilizando posterior acesso às instâncias extraordinárias.

Analisando as razões apresentadas pela Embargante, vislumbro a omissão apontada, haja vista que, quanto aos índices de atualização aplicáveis, deve incidir, após 12/2021, apenas a SELIC conforme artigo 3º da EC nº 113/2021, a qual engloba juros e correção.

Saliento que, exatamente conforme consignado na decisão colegiada, o termo inicial para incidência dos juros e correção monetária deve ser a data em que o devedor, ora apelante, foi notificado acerca da multa definitiva no âmbito administrativo, isto é, do trânsito em julgado na esfera administrativa.

Entender de modo diverso, salvo melhor juízo, implicaria em evidente prejuízo à Fazenda Pública, uma vez que a despeito de reconhecida a legitimidade de multa administrativa aplicada por seus agentes, a declaração da abusividade de seu valor não permitiria que os juros e correção fossem aplicados a partir do reconhecimento judicial da desproporcionalidade do montante fixado.

Inclusive, importa destacar nesse particular que a fixação da constituição em mora (termo inicial de incidência dos juros) na data do julgamento de procedência do pedido de redução da multa administrativa (ou até do trânsito em julgado da ação) vai de encontro ao conceito do instituto da mora e retardaria sua configuração nos casos em que haja questionamento judicial do débito.

Assim, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APRESENTADOS PELO BANCO INVESTCRED UNIBANCO SA e a ele DOU PROVIMENTO PARCIAL nos termos da fundamentação apresentada.

CONCLUSÃO: CONHEÇO e DOU PROVIMENTO PARCIAL aos Embargos de Declaração opostos por MUNICÍPIO DE VITÓRIA e CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO aos Embargos de Declaração opostos pelo BANCO INVESTCRED UNIBANCO SA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL

Após analisar detidamente os autos, cheguei à mesma conclusão da eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, no que se refere ao desfecho atribuído a ambos embargos de declaração opostos pelas partes.

Todavia, entendo por bem apenas consignar que a obscuridade extirpada do acórdão embargado, tal como suscitado pelo embargante Município de Vitória, assim deve ser realizada apenas para aclarar que o ente municipal deverá, diante da sucumbência recíproca reembolsar a outra parte pela metade, conforme havia sido consignado pela eminente relatora nesse sentido: “No que tange às custas e despesas processuais, em razão da sucumbência recíproca, deve o Município ser condenado a ressarcir 50% das despesas processuais efetuadas pela parte executada/ apelante. ” (id 4357678 - p. 16).

Afinal, filio-me ao entendimento de que “Segundo o art. 39 da Lei nº 6.830/80, a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas processuais e emolumentos nas ações de execução fiscal, devendo ressarcir, se vencida, apenas o valor das despesas porventura arcadas pela parte contrária (parágrafo único). Precedentes do STJ e TJES. 2. Recurso conhecido e provido.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 050150064645, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 10/03/2022).

Por tais razões, ainda que por outros fundamentos, acompanhando a eminente Relatora, para conhecer e acolher parcialmente os aclaratórios apresentados pela municipalidade apenas para sanar a obscuridade, sem atribuição de efeitos infringentes.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões